Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-62.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001673-62.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Prisão Domiciliar / Especial, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOSE MARQUES DA SILVA - CPF: 488.812.101-00 (PACIENTE), Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra dos Bugres/MT (IMPETRADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), ANTONIO MOREIRA JARDIM - CPF: 082.631.558-51 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALYA ALVES RODRIGUES LEITE - CPF: 058.504.221-70 (VÍTIMA), Y. A. R. L. - CPF: 069.473.411-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –

ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INSURGÊNCIA DA DEFESA – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE

– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO –

IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUPOSTA AUTORIA DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA – LAUDO MÉDICO QUE ATESTA EXTREMA DEBILIDADE – PACIENTE COM 74 ANOS DE IDADE QUE APRESENTA QUADRO PATOLÓGICO COMPROVADO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL GRAVE [GRAU 3], ARRITMIA CARDÍACA E DOENÇA DE PIERONI –

PROPORCIONALIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO– INTELIGÊNCIA DO ART.318, INC. II DO CPP

– PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

A debilidade da saúde e sua condição de idoso, aliadas a impossibilidade de o Estado viabilizar pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar, enseja a concessão da prisão domiciliar com a possibilidade de recolhimento em residência particular, mediante monitoração eletrônica, como medida mais consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da CRFB, c/c art. 7º, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos e art. 647 e seguintes do CPP, em benefício de JOSÉ MARQUES DA SILVA,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal nos autos nº. 1003426-64.2021.8.11.0008, oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Consoante ressai das peças informativas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, junto a outro corréu, em 06.10.2021, oportunidade em que determinado o decreto de prisão cautelar cumprida em 22.01.2022, por suposta incursão no delito capitulado no art. 217-A do Código Penal, em face das vítimas N. A. R. L. (17 anos) e Y. A. R. L (14 anos).

Aduz que em 22.12.2.021 – no sistema de plantão judiciário de final de ano, o paciente que é pessoa idosa com 74 (setenta e quatro) anos de idade, ainda em liberdade, manejou pedido de substituição do mandado de prisão preventiva por domiciliar, comprovando ser portador de doença grave em estado de extrema debilidade sob o risco de óbito ponderando não poder oferecer o tratamento de saúde adequado para segregados na sua condição, por isso, invocou a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Sustenta as teses de: 1)negativa de autoria delitiva, 2) enfraquecimento dos indícios de autoria e materialidade do crime, como fator que afasta o
periculun libertatis
do paciente,
máxime
ante a ausência de constatação de conjunção carnal em ambas as supostas vítimas, 3) prisão domiciliar ante a idade do beneficiário [74 anos], bem como, da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, considerando o teor de sua patologia [hipertensão arterial e doença cardiovascular], 4) Pertencer ao chamado grupo de vulneráveis do
sars-cov-2
e 5) excesso injustificado do prazo no exame dos pedidos submetidos a apreciação da autoridade coatora, assim como, na prisão cautelar do paciente,

Argumenta que muito embora, o pedido de urgência devidamente protocolado no plantão judiciário de final de ano, não houve apreciação da autoridade judiciária competente ou qualquer movimentação processual, ficando os autos estagnados sem qualquer movimentação até 24/01/2022 (aproximados 01 mês) quando já havia retornado o expediente forense, isto porque houve a comunicação da prisão do paciente.

Em síntese, sobreleva que a Defesa renovou a apreciação do pedido, formulando pleito de substituição da prisão pela domiciliar e a ante a inércia da Autoridade Coatora, o constrangimento ilegal é inegável, porquanto vem se consolidando no tempo, ao ponto Juiz demora injustificadamente a decidir a celeuma e o Promotor de Justiça em exarar seu parecer.

Ressalta que: “(...)
a defesa vem requerendo desde o ano de 2021 a prisão domiciliar, antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão preventiva, pedidos manejados em pleno plantão judiciário
.”(Sic.)

Informa, que: “(...)
em 13/09/2021 o indiciado foi diagnosticado com graves problemas cardiológicos, conforme se infere do LAUDO MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA subscrito pela médica especialista em cardiologia
”. (Sic.)

Registra também, que: “(...)
o paciente é portador de hipertensão arterial grave (GRAU 3), encontrando-se em estado de extrema debilidade, necessitando de tratamento médico com especialista em local de saúde especializado, por apresentar risco de acidente vascular encefálico (derrame) e doenças cardiovasculares (Infarto)
.”(Sic.)

Destaca ainda, que: “(...)
o atendimento prescrito ao paciente é de atenção secundária que são os serviços especializados encontrados em ambulatórios e hospitais, os quais não podem ser prestados na unidade prisional, conforme informou o próprio SAAP/SESP
.”(Sic.)

Consigna, por derradeiro, que o delegado de polícia induziu o juízo a erro, pois: “
a autoridade policial desviou/afastou dos autos as declarações das vítimas que alforriavam o paciente
”, de modo que a conduta do aludido servidor público questionada violou frontalmente a Lei Federal n° 13.869, de 5 de setembro de 2019, que disciplinam os crimes de abuso de autoridade.

Requer a concessão da ordem a fim de que seja determinado a autoridade coatora examine a decisão quanto ao pedido de prisão domiciliar acostado aos autos originário no prazo máximo de 48 horas ou, alternativamente ou, de ofício, para conceder excepcionalmente a prisão domiciliar ao paciente até julgamento do mérito da presente impetração. Juntou documentos (Id. 117102958 a 117102966)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id. 117603993), das quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 118372975), a liminar restou indeferida (Id. 118718499).

Aportado o pedido de reconsideração pelo impetrante (Id. 118848950), sendo mantido o indeferimento (Id.119880979)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 119127962)

“HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE MANEIRA ESCORREITA. MANEJADO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR DURANTE O RECESSO FORENSE. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO PLANTONISTA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO APRECIADO PELO JUÍZO DA CAUSA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. WRIT PREJUDICADO NESTE TÓPICO. PRETENDIDA A PRISÃO DOMICILIAR POR ALEGADA SITUAÇÃO DE DEBILIDADE DA SAÚDE DO PACIENTE, QUE TEM HIPERTENSÃO, ARRITMIA E DOENÇA DE PIERONI NO ÓRGÃO GENITAL. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS, CONFORME INFORMADO PELA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de JOSÉ MARQUES DA SILVA, qualificada, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Pois bem. Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

Assim o entendimento do C. STJ:

"[...]A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

"[...]O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).

Para a adequada análise da carência dos indícios de autoria e materialidade do crime, como fator que afasta o
periculum libertatis
do paciente
máxime
pela ausência de constatação de conjunção carnal em ambas as supostas vítimas, transcrevo a decisão: (Id.117102961-fls.10/16)

“[...]Vistos;

1. Trata-se de Representação por Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil de Nova Olímpia/MT, Dr. Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira, em desfavor de ANTÔNIO MOREIRA JARDIM e JOSÉ MARQUES DA SILVA, suspeitos da prática do crime de estupro de vulnerável qualificado, em face das vítimas Nathalya Alves Rodrigues Leite e Yasmim Alves Rodrigues Leite.

2. Relata a Autoridade Policial que chegou ao seu conhecimento, mediante cognição mediata, o Boletim de Ocorrência 2021.232855, narrando a prática de estupro qualificado. Desta feita, foi instaurado o Inquérito Policial nº. 314/2021 para apurar a suposta prática do delito, perpetrado, em tese, pelos suspeitos Antônio Moreira Jardim e José Marques Da Silva, contra as vítimas Nathalya Alves Rodrigues Leite e Yasmim Alves Rodrigues Leite. Narra que, segundo consta no referido B.O., bem como no termo de declaração de testemunhas e termo de declarações das vítimas, ambas eram constantemente violentadas sexualmente pelos suspeitos. Relata que, após o conhecimento da notitia criminis, esta Autoridade Policial encaminhou as vítimas, juntamente com sua responsável legal, para atendimento e acompanhamento psicológico.

3. Aduz ainda que, segundo apurado, a vítima Yasmin, de apenas 14 anos de idade, relatou que por diversas vezes foi violentada pelos suspeitos Antônio e José. Afirmando que todas as vezes que ia até a casa de sua avó, os suspeitos a perseguia e mediante força física e ameaça, cometia os mais diversos abusos, afirmando, ainda, que a mesma não contou os fatos à família por medos de represálias, tendo em vista que ambos a ameaçava, dizendo que se contasse a alguém, eles matariam sua família. Por sua vez, a menor Nathalya Alves Rodrigues Leite, de 17 anos de idade, afirmou que foi abusada pelo suspeito Antônio Moreira Jardim.

4. Por fim, diante do cenário e gravidade da conduta e objetivando garantir a ordem pública e possibilitar a colheita de elementos informativos visando robustecer a investigação criminal, e por entender presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos investigados, fundamentando seu pedido com base no art. 312 e 313, I, do CPP, pela prática do crime de Estupro de Vulnerável, previsto no art. 213, § 1º, do Código Penal. (Id. 66134961).

5. Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou-se favorável à representação pela decretação da prisão preventiva de Antônio Moreira Jardim e José Marques Da Silva, posto estarem presentes os pressupostos e os fundamentos autorizadores de sua decretação - fumus commissi delicti e o periculum libertatis – previsto nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (Id. 66783809). 6. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

7. Em análise acurada da representação e dos elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que os representados praticaram o delito de estupro de vulnerável qualificado, tipificado no art. 213, § 1º, do Código Penal, posto que, conforme apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial, o incluso Termo de Declaração das vítimas (Id. 66134963 e Id. 66134964), resta evidenciado nos autos a materialidade e autoria imputada ao representado.

8. A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal.

9. Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que a decretação da prisão preventiva se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação.

10. Ademais, impende destacar que os depoimentos das vítimas são claros em relatar a forma em que ocorriam os abusos pelo representado, uma vez que os investigados em oportunidades diferentes, forçavam as infantes a manterem relação sexual, como penetração vaginal, e outros atos libidinosos, contra a vontade destas.

11. Neste sentido, registre-se que a vítima Yasmim Alves Rodrigues Leite, declarou em seu depoimento perante a autoridade policial, que por diversas vezes foi violentada pelos suspeitos Antônio e José. Afirmando que toda as vezes que ia até a casa de sua avó, os suspeitos a perseguia e mediante força física e ameaça, cometia os mais diversos abusos. Relata ainda, que os abusos ocorreram por diversas vezes, ressaltando que já foi violentada ao mesmo tempo pelos acusados, e que o ultimo abuso teria ocorrido no mês de setembro de 2021. Vejamos:

Depoimento da vítima Yasmim Alves Rodrigues Leite: QUE a declarante afirma que Antonio Moreira Jardim, tem o apelido de Deluti; QUE a declarante afirma que está muito envergonhada com a situação que está passando; QUE no dia em que prestou declarações nesta delegacia informou que não havia tido conjunção carnal, pois, ficou com vergonha de dizer ao lado da sua mãe que estava sendo violentada por Antônio, José e Paulo; QUE a declarante afirma que o primeiro a te violentar foi Antônio; QUE há muito tempo está sendo vítima de violência sexual, por conta de Antonio e José; QUE quando seu irmão Maicon ia com a declarante até sua avó, Antonio pediu para ele ir comprar bolacha e aproveitava para abusar da declarante; QUE a declarante afirma que sempre que ia na casa da sua avó, José e Antônio seguiam a declarante e abusava da declarante; QUE a declarante afirma que que já foi violentada por José e Antônio ao mesmo tempo, por diversas vezes, afirmando que enquanto José lhe beijava, Antônio colocava o pinto em sua vagina e depois trocava, onde José colocava o pênis e Antonio lhe beijava; QUE a declarante afirma que no início do mês de setembro desse ano de 2021, foi a última vez que foi abusada por José e Antônio; QUE sua avó já escutou a declarante pedindo socorro e quando foi ver o que estava acontecendo, José e Antônio saíram correndo; QUE nunca contou para sua vó e para ninguém da sua família, por medo das ameaças; QUE a declarante afirma que já foi abusada por José e Antônio até embaixo do pé de jabuticaba da casa da sua avó; QUE a declarante afirma que quando sua mãe saía para trabalhar José e Antônio, aproveitava que a declarante ficava sozinha, indo em sua casa e abusava dela; QUE a declarante afirma que ficava "muito assada" e sua mãe pensava que seria por conta da bicicleta e nunca teve coragem de dizer que estava sendo violentada por José e Antonio; QUE José e Antonio sempre lhe ameaçava dizendo que se contasse para alguém eles matariam sua família; QUE a declarante afirma que Paulo era amigo do seu pai e por diversas vezes tentou lhe agarrar a declarante, passar a mão em sua bunda, porém, a declarante sempre empurrava ele; QUE não sabe informar qual foi a última vez que Paulo tentou "passar a mão na sua bunda"; QUE Paulo não praticou sexo com a declarante, mas sempre falava para a declarante fazer sexo com ele Nada mais disse. (Id. 66134964 - Pág. 17/18);

12. A vítima Nathalya Alves Rodrigues Leite, por sua vez, declarou em seu depoimento perante a autoridade policial, que foi abusada pelo suspeito Antônio Moreira Jardim, o qual continua suas investidas em face da vítima, e que a última tentativa de Antônio lhe agarrar foi há praticamente um mês, onde o mesmo ficava lhe agarrando e colocando o dedo em sua vagina. Vejamos:

Depoimento da vítima Nathalya Alves Rodrigues Leite: QUE a declarante afirma que o Senhor Deluti, trata-se de Antônio Moreira Jardim; QUE a declarante afirma que no dia em que prestou declarações nesta unidade policial, informou que Antônio não havia lhe abusado, porém, afirma que estava com muita vergonha de tudo que estava acontecendo; QUE ficou com vergonha de dizer próximo da sua mãe, tento em vista que a mesma estava do seu lado no momento das declarações; QUE afirma que há aproximadamente dois anos, estava na casa da sua avó e no momento em que ela foi tomar banho, Antônio levou a declarante atrás da casa e Antônio levantou seu vestido, tirou sua calcinha e ele desceu a calça e houve penetração; QUE no momento do ato sexual a declarante tentou gritar, porém, Antônio tampou sua boca e lhe ameaçou dizendo que se gritasse ele mataria a declarante e toda sua família; QUE a declarante afirma que quando Antônio escutou sua avó saindo do banheiro, ele foi embora; QUE após esse fato, não houve mais penetração, porém, Antônio com muita frequência ficava tentando agarrar a declarante a força e tentava lhe beijar, porém, saia correndo e não deixava que ele lhe abusasse; QUE a última tentativa de Antônio lhe agarrar foi há praticamente um mês, onde o mesmo ficava lhe agarrando e colocando o dedo em sua vagina; QUE José nunca lhe abusou, mas afirma que o mesmo ficava tentando lhe abraçar e pegar na sua mão, porém, a declarante nunca deixou e sempre se afastou do mesmo; QUE Paulo era amigo do seu pai e também ficava lhe dizendo "quero fazer sexo com você", porém, a declarante nunca deixou e quando ele chegava na sua casa ou na casa da sua avó, se trancava e somente saia do quarto, quando ele ia embora; QUE a declarante se lembra que há aproximadamente um mês Paulo estava na casa da sua avó e ele ficou mostrando o pênis para a declarante e disse que queria fazer sexo com ela e a declarante entrou na casa e não saiu mais, saindo apenas quando Paulo foi embora; QUE a única pessoa que fez sexo com a declarante foi Antônio; QUE a declarante nunca namorou ou se relacionou com alguém; Nada mais disse. (Id. 62351698 - Pág. 38/39);

13. Ademais, o laudo pericial de constatação de violência sexual de fls. 26/30 e 31/35, realizados nas vítimas Nathalya Alves Rodrigues Leite e Yasmin Alves Rodrigues Leite respectivamente, concluíram que as vítimas “apresenta vestígios de conjunção carnal antiga, porém lhes faltam elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos”.

14. A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 15. Com advento da Lei nº 12.403/11, a prisão preventiva tornou-se modalidade de segregação provisória, decretada judicialmente, com o objetivo de tutela da sociedade. Sua natureza cautelar advém da análise sistemática do Código de Processo penal, pois o mesmo elenca as nove medidas cautelares alternativas e também incorpora ao Capitulo V do Título IX, que trata das outras medidas cautelares, ressaltando-se que os Capítulos III e IV versam respectivamente, sobre a prisão preventiva e a prisão domiciliar como forma de cumprimento de prisão preventiva.

16. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

17. No caso dos autos, neste momento, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quanto ao investigado, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena, uma vez que os representados foram apontados como executores do delito tipificado no a art. 213, § 1º, do Código Penal, reiteradas vezes.

18. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

19. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido que não há ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelos acusados. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS (CONSUMADOS E TENTADOS), EXTORSÃO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. TESE DE LETARGIA PROCESSUAL. ACUSADO NÃO SEGREGADO. APRECIAÇÃO DA TEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO APRESENTADO PERANTE O COLEGIADO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, o modus operandi delitivo e a periculosidade do agente, cifrados em intrépida e audaz ação criminosa, dispondo de uma perniciosa influência intimidatória, demonstrando-se, assim, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 2. Não estando o acusado segregado, eis que ausente do distrito da culpa, é inviável a apreciação da tese do excesso de prazo para quem nem preso está, acrescentando-se que a temática sequer fora apresentada perante o Colegiado de origem. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento. (STJ - RHC: 58275 SP 2015/0083277- 1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2015). (Sublhamos)

20. No mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal do Rio Grane do Sul nos autos do habeas corpus nº 70064319163, in verbis:

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO TENTADO, RESISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, acham-se presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública, na medida em que os crimes em exame são graves, indicando que o paciente integrou organização criminosa armada, sendo que o delito de roubo à agência bancária do Banrisul ocorrido em 01/12/2014 foi cometido em concurso de pessoas, com emprego de armas e disparos de arma de fogo contra os policiais e uma refém, que restou ferida. Eventuais condições favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito, etc., não são, por si só, aptas a autorizar concessão da liberdade provisória, se presentes nos autos elementos outros que justifiquem e recomendem a manutenção da constrição cautelar. Precedentes do STJ. Tese defensiva de desclassificação para o crime de furto que desafia debate de mérito da ação penal, não comportando análise na estreita via do habeas corpus. Verificado que o processo tramita regularmente, já tendo sido aprazada audiência de instrução e julgamento, não resta caracterizada eventual ilegalidade a justificar a revogação da constrição cautelar. HABEAS CORPUS DENEGADO. (Habeas... Corpus Nº 70064319163, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 27/05/2015). (TJ-RS - HC: 70064319163 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 27/05/2015, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2015).

21. E aind

“HABEAS CORPUS" - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONTINUIDADE DELITIVA – ""MODUS OPERANDI'"" - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA. - A real periculosidade do réu, advinda da forma como o crime foi praticado, reiterada pratica de estupro contra menor de quatorze anos de idade, recomenda a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do ""modus operandi"" demonstra ser dotado de alta periculosidade. Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não garantem o direito subjetivo à revogação da custódia cautelar, quando a prisão preventiva é decretada com observância do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.” (TJMG – Comarca de Três Pontas; Relator: Des.(a) DUARTE DE PAULA ; Data do Julgamento: 16/09/2010 - Data da Publicação: 27/09/2010). (Grifei).

22. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:

“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

23. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 24. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

25. Dessa forma, observa-se que no caso em tela, há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão preventiva do denunciado, quais sejam, o fumus comissi delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem como o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, assim como para a conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal e para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.

26. Diante da fundamentação exposta, defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 66134961), em perfeita consonância com o pleito Ministerial (Id. 66783809), posto que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ANTÔNIO MOREIRA JARDIM e JOSÉ MARQUES DA SILVA, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, para a garantia da ordem pública, e para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.

27. Em consequência, expeça-se mandado de prisão em desfavor do(s) representado(s), encaminhando-o às Autoridades Policiais responsáveis por seu cumprimento. 28. Determino ainda o registro do respectivo mandado de prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, considerando o mandamento insculpido no artigo 289-A do Código de Processo Penal. 29. Cientifique-se o Ministério Público. 30. Expeça-se o necessário.[...]”

Em análise, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Assinalo, que a aludida decisão,
prima facie,
não se mostra desfundamentada ou teratológica, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa.

A materialidade repousa no boletim de ocorrência nº.2021.232855, Oficio nº.0092/CTD/2021 de 15/09/2021 do Conselho Tutelar de Denise/MT (Id. 117102966-fls.08/09). Os indícios de autoria ressoam das declarações das vítimas prestadas em sede extrajudicial que transcrevo: [termo de declaração nº 2021.8.139051– ref. Depoimento da menor N.A.R.L.] (Id. 117102962-fls.48/49)

“[...]DECLAROU: QUE a declarante afirma que o Senhor Deluti, trata-se de Antônio Moreira Jardim;
QUE a declarante afirma que no dia em que prestou declarações nesta unidade policial, informou que Antônio não havia lhe abusado, porém, afirma que estava com muita vergonha de tudo que estava acontecendo; QUE ficou com vergonha de dizer próximo da sua mãe, tento em vista que a mesma estava do seu lado no momento das declarações
; QUE afirma que há aproximadamente dois anos, estava na casa da sua avó e no momento em que ela foi tomar banho, Antônio levou a declarante atrás da casa e Antônio levantou seu vestido, tirou sua calcinha e ele desceu a calça e houve penetração; QUE no momento do ato sexual a declarante tentou gritar, porém, Antônio tampou sua boca e lhe ameaçou dizendo que se gritasse ele mataria a declarante e toda sua família; QUE a declarante afirma que quando Antonio escutou sua avó saindo do banheiro, ele foi embora; QUE após esse fato, não houve mais penetração, porém, Antônio com muita frequência ficava tentando agarrar a declarante a força e tentava lhe beijar, porém, saia correndo e não deixava que ele lhe abusasse; QUE a última tentativa de Antônio lhe agarrar foi há praticamente um mês, onde o mesmo ficava lhe agarrando e colocando o dedo em sua vagina; QUE José nunca lhe abusou, mas afirma que o mesmo ficava tentando lhe abraçar e pegar na sua mão, porém, a declarante nunca deixou e sempre se afastou do mesmo; QUE Paulo era amigo do seu pai e também ficava lhe dizendo "quero fazer sexo com você", porém, a declarante nunca deixou e quando ele chegava na sua casa ou na casa da sua avó, se trancava e somente saia do quarto, quando ele ia embora; QUE a declarante se lembra que há aproximadamente um mês Paulo estava na casa da sua avó e ele ficou mostrando o pênis para a declarante e disse que queria fazer sexo com ela e a declarante entrou na casa e não saiu mais, saindo apenas quando Paulo foi embora; QUE a única pessoa que fez sexo com a declarante foi Antônio; QUE a declarante nunca namorou ou se relacionou com alguém; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)

Consta do laudo pericial n.º 600.1.02.2021.024363-01 que a vítima N. A. R. L. apresenta retardo mental leve.

Ademais, muito embora a defesa alegue que o paciente em tese não tenha realizado qualquer conduta, diferentes são os relatos da menor Y.A.R.L, consoante o termo de declaração Nº 2021.8.139103

“[...]DECLAROU: QUE a declarante afirma que Antônio Moreira Jardim, tem o apelido de Deluti; QUE a declarante afirma que está muito envergonhada com a situação que está passando;
QUE no dia em que prestou declarações nesta delegacia informou que não havia tido conjunção carnal, pois, ficou com vergonha de dizer ao lado da sua mãe que estava sendo violentada por Antônio, José e Paulo
; QUE a declarante afirma que o primeiro a te violentar foi Antônio;
QUE há muito tempo está sendo vítima de violência sexual, por conta de Antônio e José
; QUE quando seu irmão Maicon ia com a declarante até sua avó, Antonio pediu para ele ir comprar bolacha e aproveitava para abusar da declarante; QUE a declarante afirma que sempre que ia na casa da sua avó, José e Antônio seguiam a declarante e abusava da declarante;
QUE a declarante afirma que que já foi violentada por José e Antônio ao mesmo tempo, por diversas vezes, afirmando que enquanto José lhe beijava, Antônio colocava o pinto em sua vagina e depois trocava, onde José colocava o pênis e Antonio lhe beijava; QUE a declarante afirma que no início do mês de setembro desse ano de 2021, foi a última vez que foi abusada por José e Antônio;
QUE sua avó já escutou a declarante pedindo socorro e quando foi ver o que estava acontecendo, José e Antônio saíram correndo; QUE nunca contou para sua vó e para ninguém da sua família, por medo das ameaças; QUE a declarante afirma que já foi abusada por José e Antônio até embaixo do pé de jabuticaba da casa da sua avó; QUE a declarante afirma que quando sua mãe saía para trabalhar José e Antônio, aproveitava que a declarante ficava sozinha, indo em sua casa e abusava dela; QUE a declarante afirma que ficava "muito assada" e sua mãe pensava que seria por conta da bicicleta e nunca teve coragem de dizer que estava sendo violentada por José e Antonio; QUE José e Antonio sempre lhe ameaçava dizendo que se contasse para alguém eles matariam sua família; QUE a declarante afirma que Paulo era amigo do seu pai e por diversas vezes tentou lhe agarrar a declarante, passar a mão em sua bunda, porém, a declarante sempre empurrava ele; QUE não sabe informar qual foi a última vez que Paulo tentou "passar a mão na sua bunda"; QUE Paulo não praticou sexo com a declarante, mas sempre falava para a declarante fazer sexo com ele Nada mais disse.[...]”

O paciente em sede extrajudicial, acompanhado por advogada, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Contudo, como visto, os indícios de autoria ressoam em tese, do arcabouço probatório constante dos autos e das declarações das vítimas. Convém ressaltar, que os crimes de natureza sexual costumam ser cometidos, na maioria das vezes, na clandestinidade, não contando com testemunhas e sendo de suma importância a palavra das vítimas, principalmente, quando seu depoimento se mostra coerente com outros elementos comprobatórios, como no caso vertente.

Outrossim, cabe consignar que a situação de pandemia vivenciada pelo país, por si só, não autoriza a concessão do benefício [domiciliar].

Todavia, no presente
writ
uma questão singela há de ser enfrentada acerca da prisão domiciliar que é, a idade do beneficiário [74 anos], assim como, o argumento de que resta impossibilitado de receber o tratamento adequado

no estabelecimento prisional em que se encontra, considerando o teor de sua patologia hipertensão arterial grave e doença cardiovascular devidamente laudada por profissional médico.

Assim dispõe o art.318 do CPP:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[....]

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

[...].”

Dispõe ainda o código, que para tal substituição, exigir-se-á prova idônea,
in verbis:

“Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.[...]”

Consoante ressai dos autos o diagnostico apresentado pelo paciente, subscrito pelo médico Dr. Diego Alberto Baracat Carvalho - CRM 12.737, revela ser o mesmo: “
portador de hipertensão arterial grave (grau 3) Cid. 10:110, encontrando-se em estado de extrema debilidade, necessita de tratamento médico com especialista continuo em local de saúde especializado, apresentando em exames realizados riscos de acidente vascular encefálico, e doenças cardiovasculares
”, bem como, com documentos que o instruem.

No caso, constata-se que o estado de saúde do Paciente é de extrema fragilidade, a ponto de demandar atenção especial apta a justificar um quadro de exceção, possibilitando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Não bastasse isso, não é demais destacar que inexistem condições de o sistema prisional disponibilizar profissional adequado que possa destinar tempo e cuidados a um detento que, em razão da extrema debilidade de sua saúde, demanda atenção, como bem se depreende do laudo médico.

Com efeito, diante da excepcionalidade no caso em concreto a concessão de prisão domiciliar ao ora insurgente é medida que se impõe.

E, neste sentido é o entendimento do Col. STJ:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PLEITODE PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE DO PACIENTE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no
art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal
, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. Precedentes. 2. No caso, a situação merece atenção excepcional, pois o Paciente é idoso, possui hepatite B crônica diagnosticada há vários anos e apresenta quadro que indica a ocorrência de hérnia cervical e, de acordo com relatórios médicos, houve piora do quadro clínico do Paciente desde a prisão. 3. Ordem de
habeas corpus
concedida para determinar a substituição da prisão preventiva do Paciente pela domiciliar, nos termos do
art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal
, aplicando-lhe, ainda, as medidas cautelares diversas da prisão descritas nos incisos I, III, IV e IX do
art. 319 do Código de Processo Penal
, devendo o Juiz de Primeiro Grau, incontinenti, especificar detalhadamente as respectivas condições e, ainda, estabelecer quaisquer outras medidas que reputar conveniente, devendo ser advertido ao Agente que a custódia preventiva poderá ser novamente decretada em caso de descumprimento dessas condições ou da superveniência de fatos novos.”
(STJ; HC 520.031; Proc. 2019/0195373-3; RS; Sexta Turma; Relª Minª Laurita Vaz; Julg. 05/11/2019; DJE 28/11/2019)

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de
JOSÉ MARQUES DA SILVA
, para determinar, em caráter excepcional, a
prisão domiciliar
do paciente, cumulando-a com a imposição das seguintes medidas cautelares: [art.319 do CPP]:

1)

Comparecimento a todos atos processuais para o qual for regularmente intimado;

2)

Provar ao juízo criminal seu endereço, bem como informar a eventual mudança, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais
;

3)

Não se envolver em outra infração penal;

4)

Não se aproximar da vítima, nem se aproximar ou manter contato com nenhuma das pessoas envolvidas no processo;

5)

Submeter-se à prisão domiciliar ao ora paciente
, mediante uso de tornozeleira eletrônica, como medida excepcional de cunho humanitário, lastreada no princípio da dignidade da pessoa humana. Anote-se, portanto, que o beneficiário deverá permanecer recolhido à sua residência, podendo dela se ausentar apenas para consulta ou acompanhamento médico, programado ou de urgência, mediante comprovação ao juízo.

Premente consignar, enfim, que o descumprimento das condições estabelecidas, bem como do monitoramento, implicará à revogação da medida, com o restabelecimento da prisão que lhe fora imposta até ulterior decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022